Tribunal: TJMT
Processo: 1015626-30.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015626-30.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.499.969/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - CNPJ: 07.327.228/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.499.969/0001-69 (EMBARGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (EMBARGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - CNPJ: 07.327.228/0001-30 (EMBARGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (EMBARGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.499.969/0001-69 (AMICUS CURIAE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AMICUS CURIAE), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - CNPJ: 07.327.228/0001-30 (AMICUS CURIAE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (AMICUS CURIAE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO QUE, A UNANIMIDADE, DEPROVEU OS PRIMEIROS DECLARATÓRIOS

–
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTABILIDADE E DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF -
ACORDÃO FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – SEGUNDO DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material, o que não se verificou na espécie.

O
art. 40 da Constituição Federal, estatui que pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Modulação dos efeitos mantida na forma dos acórdãos precedentes ora impugnados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1015626-30.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Segundo Embargos de Declaração opostos pela
MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
de acórdão que, por unanimidade, rejeitou ambos os embargos anteriormente opostos, assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTABILIDADE E DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF - ACORDÃO FUNDAMENTADO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

A discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

A jurisprudência do STF tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas). Modulação dos efeitos da decisão para que sejam deles ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, estejam vinculados ao RPPS (Regime de Previdência Social) do Estado de Mato Grosso”.

Defende o cabimento dos aclaratórios para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, bem assim para ampliar o prazo concedido anteriormente.

Diz que o acordão é omissão porquanto não enfrentou a tese de ampliação da modulação dos efeitos, como requerido nos primeiros aclaratórios. Desse modo, ratifica a questão da ampliação dos efeitos ou a concessão de efeitos prospectivos ao acordão
para garantir aos demais servidores - não acobertados pela primeira modulação, o direito de continuar contribuindo junto ao regime próprio, para, então, satisfeitos seus requisitos, obter a concessão da aposentadoria
.

Aduz que há situações que os jurisdicionados estão na iminência de arcar com consequências excessivamente onerosas (de exclusão do Regime Próprio), principalmente em razão das regras mais restritivas advindas da Emenda Constitucional 103/2009 que não lhes beneficiarão.

A par disso, requer:
i) ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado para ressalvar a permanência no RPPS/MT e com respectivo direito de se aposentar neste regime previdenciário todos os servidores estaduais, que nos prazos estipulados pela EC 98/2021, recolheram contribuição ao RPPS, inclusive em decorrência de pensionamento; ii) OU, ampliar a modulação dos efeitos do acordão embargado para ressalvar aqueles agentes que, na data do trânsito em julgado deste julgamento ou após 36 (trinta e seis) meses da data do julgamento de mérito, conforme já reconhecido pelo STF (ADI 4876 ED, ADPF 573 ED, ADPF 915 ED, ADI 4867, ADI 145 ED), acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho (Id 175208181) opina pelo desprovimento dos aclaratórios.

Em novo parecer, o Procurador Geral de Justiça, retifica e manifesta concordância com a ampliação da modulação dos efeitos (Id 182056198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Segundo Embargos de Declaração opostos pela
MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
de acórdão que, por unanimidade, rejeitou ambos os embargos anteriormente opostos, assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTABILIDADE E DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF - ACORDÃO FUNDAMENTADO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

A discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

A jurisprudência do STF tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas). Modulação dos efeitos da decisão para que sejam deles ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, estejam vinculados ao RPPS (Regime de Previdência Social) do Estado de Mato Grosso”
.

Inicialmente, importante relembrar que o acórdão, por maioria, julgou
procedente a ação direta de inconstitucionalidade
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual nº 560/2014 (art. 2º, inciso I). No mais, modulou-se
os efeitos da declaração
, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade.

Agora, nestes segundos declaratórios, em que pese existirem dois pedidos (
modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade e ampliar o prazo concedido anteriormente), ambos buscam alargar o prazo da modulação dos efeitos ou, se preferir, atribuir eficácia prospectiva ao acordão embargado com fundamentação idêntica e repetida.

Sucede que a tese posta no segundo aclaratórios se trata de uma ratificação das razões já devidamente enfrentadas e afastadas nos primeiros embargos pelo Órgão Especial, nos termos do voto que proferi, como no voto vista da e. Presidente desta Corte Desembargadora Clarice Claudino da Silva (Acórdão, Id 16830655).

No ponto, colaciona-se fragmente do voto condutor e do voto vista:

“(...)

Quanto aos aclaratórios da Mesa Diretora, por via oblíqua, pretende exatamente abrir o leque tal como foi lavrado o acordo rechaçado no acordão recorrido.

Os efeitos da modulação abrangerão, como consignado no voto condutor, aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade. Aqui, incluem-se, com certa margem de segurança, os pensionistas que igualmente já preencheram os requisitos ao tempo e modo disposto no acórdão. A modulação ressalvará as pessoas que se encontram nessas situações consolidadas. Vejamos fragmento do voto condutor:

“(...)Aqui não poderia ser diferente, notadamente porque a interpretação da norma administrativa deve se dar de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação (Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999).

O dispositivo questionado, que teve redação conferida pela EC nº 98/2021, decorreu de determinadas situações jurídicas já consolidadas por longos anos, por erro da própria administração, que não observou a regra do artigo 40 da Constituição Federal.

Mas, se de um lado a conclusão do julgado espelha a necessária lealdade de todos quantos tem o poder-dever de preservação da ordem jurídico-constitucional, forjada pelo poder constituinte originário – expressão máxima do poder -, de outro, não se pode deixar ao largo os valores implícitos, embutidos na mesma carta politica, ou ainda que surgem na convivência social, não raro passíveis de mutações.

Por isso é que é sempre bom sentir que o quanto se decide no plano normativo abstrato, o efeito correspondente acaba por refletir, no plano fenomênico, fático, sobre pessoas - seres humanos – que por anos a fio – 30 anos, ou até mais - dedicaram parcela significativa de sua existência no labor em prol do interesse social, mas também na expectativa, aliás justa, de retribuição na última fase da vida.

Assim, com fundamento no princípio da boa-fé, segurança jurídica, da confiança antes adquiridos, propõe-se a restrição dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade,
para que sejam deles ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, estejam vinculados ao RPPS (Regime de Previdência Social) do Estado de Mato Grosso (já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso)
. (...).”
(g.n)

Por fim, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº560/2014 (art. 2º, I) somente se deu com relação à expressão
“dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente”
, nos exatos contornos da petição de aditamento Id 102106463, p. 4, pedidos
.

Assim, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões dos embargantes, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos novos capazes de modificar o acórdão atacado. (...)”.

VOTO VISTA:

“(...)

No que concerne ao Recurso Integrativo oposto pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, de igual modo, não comporta acolhida.

Aliás, é evidente que tem nítido caráter modificativo, pois objetiva ampliar os efeitos da modulação aplicada pela maioria do Colegiado.

Não se olvidar que, consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, é possível a oposição do Recurso Aclaratório para sanar omissão quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Para que não haja dúvida
: o STF admite a oposição de Embargos de Declaração quando o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade é julgado procedente, sem que, naquele momento, haja deliberação conclusiva quanto à modulação de efeitos, o que não ocorreu no caso sob análise.

No Acórdão objeto da embargalidade consta de forma expressa que os efeitos da declaração foram modulados para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do
decisum
, já estivessem aposentados ou tivessem preenchidos os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Não há omissão quanto ao tema e, por conseguinte, não há falar em acolhimento deste Recurso Integrativo. (...)

Quanto aos pensionistas, o Relator, no voto proferido neste Recurso Aclaratório, consignou que
“aqui, incluem-se, com certa margem de segurança, os pensionistas que igualmente já preencheram os requisitos ao tempo e modo disposto no acórdão. A modulação ressalvará as pessoas que se encontram nessas situações consolidadas”
.

Por fim, no que tange ao pedido da Embargante para delimitar a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2.º, inciso I, da Lei Complementar 560/2014, de igual modo não deve ser acolhido, pois tal qual o pleito anterior, com escopo em suposta omissão, pretende, em realidade, alterar o julgado, o que não é concebível por esta via recursal. (...)”.

Desse modo, vê-se que, diferentemente do que alega o embargante, o acordão não padece do vício da omissão, notadamente porque, restou decidido, por mais de uma vez, que o
s efeitos da modulação abrangerão, aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade, com inclusão dos pensionistas que igualmente já preencheram os requisitos ao tempo e modo disposto no acórdão

A intenção do embargante de alterar o marco temporal consignado no acordão trata-se, na verdade, de promover rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anterior.

A respeito:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados”. (STF, ADI 3222 ED-ED Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Publicação: 04/02/2021)

“PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é contrária ao acolhimento de embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em sede de embargos de declaração anteriores. 2. Precedentes (AI 673.253 AgR-ED, Min. Rel. Ellen Gracie, j. em 01.03.2011; AC 3.738 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 12.05.2015; ADI 3.106 ED-ED, Min. Rel. Luiz Fux, j. em 24.04.2019). 2. Embargos de declaração rejeitados”. (STF, ADI 3552 ED-ED, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Publicação: 09/10/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”. (ADI 5475 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020)

A implementação da modulação dos efeitos constante no voto condutor atendeu ao interesse social e a segurança jurídica, contudo, não se pode promover ampliação para incluir no regime próprio de previdência servidores não titulares de cargos efetivos apenas pelas restrições advindas da Emenda Constitucional 103/2009.

Desse modo, com fundamento no princípio da boa-fé, segurança jurídica, da confiança antes adquiridos, votou-se no sentido de que a restrição dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ressalvassem aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, estejam vinculados ao RPPS (Regime de Previdência Social) do Estado de Mato Grosso (já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso).

É sabido que os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.

Ademais, como anteriormente dito, extrai-se que os segundos declaratórios não pretendem provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante (manutenção do acordo já rechaçado no acordão recorrido).

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023